Tribunal: STF
Processo: Rcl 85718
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Usurpação da competência do STF: inocorrência. Teratologia na aplicação do Tema RG nº 181: ausência. Uso da reclamação como sucedâneo recursal: vedação. Agravo desprovido com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, CPC).



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação porquanto não constatada a alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, pela autoridade reclamada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se, ao negar seguimento a recurso extraordinário com base no Tema RG nº 181, o Superior Tribunal de Justiça usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão reclamada fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário do reclamante na ausência de repercussão geral da matéria recorrida, afeta aos pressupostos de admissibilidade do recurso especial (Tema RG nº 181). Ao assim proceder, a autoridade reclamada atuou no exercício de sua competência legal, conforme o art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.



    4. A questão referente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais é de natureza infraconstitucional e, portanto, desprovida de repercussão geral, conforme entendimento pacificado no Tema RG nº 181 (RE nº 598.365-RG/MG).



    5. A reclamação não se presta a discutir o acerto da aplicação de tema de repercussão geral pela instância de origem, salvo em casos de flagrante e inequívoca teratologia, o que não se verifica na espécie. 



    6. A pretensão do agravante é a reanálise do seu recurso extraordinário por via transversa. Todavia, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.